Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO PELO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO SINDICATO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA.
I. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública.
II. Requerimento de cumprimento de sentença pelo sindicato que intentou a ação coletiva, na qualidade de substituto processual, encerra marco interruptivo da prescrição para o cumprimento individual, que volta a correr pela metade do último ato do processo respectivo, na forma dos artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 9o do Decreto 20.910/1932.
III. Pleito de cumprimento de sentença pelo sindicato inibe a iniciativa individual dos representados e, por conseguinte, não pode ser desconsiderado como fator de interrupção prescricional.
IV. Recurso conhecido e desprovido.